Tribunal: CARF
Processo: 10480.734863/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.734863/2019-09 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.239 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
ARMINDA NORMA MARTINS DO REGO BARROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734863/2019-09
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734863/2019-09

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 40/44) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2018 (e-fls. 32/39), no qual se apurou: Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ01 (e-fls.
52/56).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/01/2021 (e-fls. 74), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 08/02/2021 (e-fls. 63/70) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que, se a fiscalização considerou os cheques como comprovantes, deveria
também, em respeito ao princípio de boa fé do contribuinte, considerar os extratos bancários,
haja vista que há nos cheques a informação dos dados bancários de Daniela Martins do Rego
Barros.
- Defende que descabe o rigor na exigência de comprovação suplementar sobre o
contribuinte possuidor de documentação originária do pagamento nas condições que a lei
estabelece, especialmente porque a autoridade fiscal pode obter a confirmação da outra parte
envolvida.
- Apresenta jurisprudência sobre o tema.
- Aduz que há de se considerar a presunção de idoneidade diante dos extratos e
cheques apresentados. Expõe que, de acordo com o Código Civil, “as declarações de
documentos assinados presumem-se verdadeiros em relação aos signatários”.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
mantida no julgamento de primeira instância. A Dedução Indevida de Despesas Médicas não foi
impugnada pelo contribuinte.
Sobre o assunto, impõe-se observar inicialmente que a importância paga pelo
contribuinte a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família somente
pode ser deduzida em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código
de Processo Civil, nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no
11.727/08. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No presente caso, verifica-se que a autoridade lançadora procedeu à glosa da
pensão alimentícia de R$ 36.000,00 declarada para Lucas Rego Barros Mendes pelos motivos a
seguir expostos (e-fls. 34, 41):
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734863/2019-09

Tendo em vista que a contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamento
requisitados no Termo de Intimação Fiscal e não há informações em Dirf referentes a
deduções com pensão alimenticia, glosamos os valores informados na DIRPF/2018 a
título de pensão alimenticia judicial e/ou por escritura pública.
O Colegiado a quo restabeleceu parte do valor em discussão, cabendo reproduzir
os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 54/55):
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor estipulado em
juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, quando devidamente comprovados.
A contribuinte anexa aos autos decisão judicial onde consta que pagará pensão a Lucas
Rego, com 14 anos no Ano Calendário da presente notificação, no valor de R$ 1.700,00
mensais a ser depositado em conta da mãe do menor, a Sra. Daniela Rego Barros, e que
o valor deverá ser alterado anualmente pelo índice do IGPM-FGV. O valor atualizado
conforme índice previsto no acordo (IGPM) resulta no valor de R$ 33.302,76,
atualizados conforme quadro abaixo.
[...]
Nos autos constam cópias de cheque compensados, em favor de Daniela Rego, bem
como recibos, que totalizam R$ 26.300,00.
Os extratos bancários anexados além de estarem ilegíveis, não informam a titularidade
da conta as quais a contribuinte marca as transferências, não servindo para comprovação
do pagamento de pensão alimentícia.
Dessa forma, deve ser cancelada a glosa do valor comprovado de pensão alimentícia de
R$ 26.300,00, os demais valores devem ser mantidos por falta de comprovação.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado não trouxe aos autos nenhum
documento complementar capaz de comprovar o pagamento da parcela de pensão alimentícia
não acatada pela primeira instância, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Importante ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.
Relevante mencionar, ainda, que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo
discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades
fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente
das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734863/2019-09

Fl. 83
DF CARF MF
Original